Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC).

1. Não há negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC, se o magistrado de origem entendeu existir similitude fática entre julgado do STJ e o caso em apreço, atendendo às disposições do art. 489, §1o, V, do CPC, com adequada, clara e suficiente argumentação jurídica, ainda que de forma sucinta. Preliminar rejeitada.

2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a 5 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.

3. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 7/5/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (feito n. 2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional.

4. Na hipótese, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012).

5. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/2/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/2/2018.

6. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 12/5/2019, menos de dois anos e meio da mencionada interrupção, de modo que a pretensão executória não está prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.